Tribunal: TJES
Processo: 5011057-69.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011057-69.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: BARBARA BERSOT CORREA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. 5 (CINCO) DIAS. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Analisando caso similar ao que aprecia este e. TJES reconheceu que “
Diante da garantia constitucional de tratamento isonômico entre as partes e paridade de armas, consagrada no art. 7º, do Código de Processo Civil, o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição em virtude da purgação da mora
.”. (TJES, Agravo de Instrumento nº
5000343-14.2020.8.08.0000, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, 1º Câmara Cível, Data 27.10.2020)

2.
Quanto ao valor das
astreintes
, analisando as peculiaridades do caso, especialmente o objeto da lide, que envolve o pagamento da quantia de R$ 21.854,83 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos) a título de purgação da mora, o valor arbitrado pelo magistrado de 1º grau afigura-se exorbitante, devendo ser reduzido para a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento, valor que atende ao

caráter punitivo e pedagógico, ao mesmo tempo em que se afigura incapaz de causar enriquecimento ilícito ao credor.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
5011057-69.2022.8.08.0030

Apelante: Banco Itaucard S/A

Apelada: Barbara Bersot Correa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por Banco Itaucard S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Barbara Bersot Correa, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, pela purgação da mora e determinou que “
seja a Autora imediatamente intimada, por seu patrono e/ou depositário, para que promova, imediatamente, a devolução do veículo nestes discutido à Demandada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor do bem.
”.

Em suas razões o apelante aduz, em síntese, que (a) o prazo fixado na sentença para devolução do veículo é muito exíguo, restando violado o disposto no art. 218, § 1º, do CPC; (b) tomou de pronto todas as providências cabíveis e necessárias para o cumprir a determinação de restituição do bem à apelad dentro do prazo estipulado; (c) a multa arbitrada encontra-se desnecessária e excessiva; (d) espera-se o afastamento da multa imposta, ou, caso assim não entenda, que ao menos seja estipulado um prazo razoável para que seja possível a devolução do bem.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Analisando caso similar ao que aprecia este e. TJES reconheceu que “
Diante da garantia constitucional de tratamento isonômico entre as partes e paridade de armas, consagrada no art. 7º, do Código de Processo Civil, o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição em virtude da purgação da mora
.”. (TJES, Agravo de Instrumento nº
5000343-14.2020.8.08.0000, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, 1º Câmara Cível, Data 27.10.2020)

O referido entendimento deve ser aplicado ao presente caso. A determinação de devolução imediata do veículo não observa a complexidade do ato e impõe obrigação demasiadamente onerosa ao banco apelante, mostrando-se razoável que, para devolução do veículo, disponha o banco do mesmo prazo que a parte devedora dispôs para quitar a integralidade da dívida, a saber, 05 (cinco) dias.

Ressalte-se que não se trata de dias úteis, afinal, como reconheceu o c. STJ “
O prazo para pagamento art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/15.
” (REsp n. 1.770.863/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 15/6/2020.)

Dessa forma, deve ser concedido o prazo de 05 (cinco) dias corridos para a devolução do veículo à ora apelada.

O banco apelante fora cientificado da ordem de devolução no dia 22.11.2022, efetuando seu cumprimento em 14.12.2022. Considerando o prazo de 05 (cinco) dias ora fixado, restaram configurados 16 (dezesseis) dias de atraso, sobre os quais deve incidir a multa diária, como forma de penalizar o banco recorrente pela demora injustificada na devolução do veículo à recorrida.

Quanto ao valor das
astreintes
, analisando as peculiaridades do caso, especialmente o objeto da lide, que envolve o pagamento da quantia de R$ 21.854,83 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos) a título de purgação da mora, o valor arbitrado pelo magistrado de 1º grau afigura-se exorbitante, devendo ser reduzido para a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento, valor que atende ao

caráter punitivo e pedagógico, ao mesmo tempo em que se afigura incapaz de causar enriquecimento ilícito ao credor.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença, a fim de conceder o prazo de 05 (cinco) dias para restituição do veículo apreendido, sob pena de multa diária de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/02/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.